Tribunal: TJMT
Processo: 1037865-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037865-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), AMASILIO ROSA DOS SANTOS - CPF: 630.982.961-00 (AGRAVANTE), BENEDITO RENATO ALVES RIBEIRO - CPF: 068.791.951-72 (AGRAVADO), RONEY BENTO ALVES RIBEIRO - CPF: 206.549.011-04 (AGRAVADO), MARIA BENEDITA ALVES RIBEIRO MARTELLI - CPF: 204.384.941-72 (AGRAVADO), JOSE GONCALO ALVES RIBEIRO - CPF: 362.384.221-49 (AGRAVADO), ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO - CPF: 352.625.911-91 (AGRAVADO), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (AGRAVADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), FILOGOMES TEODORO DOS SANTOS - CPF: 104.482.761-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIRZE SEBASTIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 468.951.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ART. 5o, XXVI, DA CF E ART. 833, VIII, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS MATRÍCULAS CONTÍGUAS. ÁREA GLOBAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. RESIDÊNCIA URBANA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR PARA SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. TEMA 1.234 DO STJ. AVALIAÇÃO JUDICIAL. VALOR ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ALEGAÇÃO DE POTENCIAL MINERAL. MERA ESPECULAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA OU TÍTULO MINERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA. ART. 873 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e à avaliação de imóvel rural, mantendo a constrição e homologando o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural trabalhada pela família, apta a atrair a impenhorabilidade constitucional e legal; e (
ii
) saber se há nulidade ou necessidade de nova avaliação judicial do bem.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige, cumulativamente, que a área não ultrapasse quatro módulos fiscais e que seja efetivamente trabalhada pela família como meio de subsistência, cabendo ao executado o ônus da prova.

4. A existência de diversas matrículas contíguas pertencentes ao executado, totalizando área significativamente superior ao limite legal, aliada à residência urbana e ao histórico patrimonial, afasta a caracterização de agricultura familiar de subsistência protegida pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal.

5. A avaliação realizada pelo Oficial de Justiça goza de presunção de legitimidade, somente
afastável
mediante prova robusta de erro ou dolo, inexistente no caso.

6. A alegação de potencial mineral do imóvel, desacompanhada de autorização de pesquisa ou concessão de lavra, não configura fundada dúvida apta a ensejar nova avaliação, nos termos do art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não se reconhece a impenhorabilidade de imóvel rural quando não comprovados, de forma cumulativa, a limitação da área e a exploração familiar para subsistência, incumbindo tal ônus ao executado.

2. A avaliação judicial realizada pelo Oficial de Justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta de erro, não se prestando alegações genéricas ou especulativas quanto a potencial econômico futuro do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXVI; CPC,
arts
. 833, VIII; 870 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.234 (REsp 1.813.784/MT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
AMASILIO ROSA DOS SANTOS
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0002615-42.2013.8.11.0028), que rejeitou a impugnação à penhora e à avaliação do imóvel matriculado sob o no 12.919, mantendo a constrição e homologando o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do imóvel constrito (20 hectares), alegando tratar-se de pequena propriedade rural, trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, nos termos do art. 5o, XXVI, da Constituição Federal e art. 833, VIII, do CPC.

Argumenta que a área é inferior a 4 (quatro) módulos fiscais e que a existência de endereço na zona urbana não descaracteriza a proteção legal, servindo apenas como ponto de apoio logístico para a família. Juntou documentos como CAR, ITR e Ata Notarial para comprovar a exploração familiar.

Subsidiariamente, pugna pela nulidade da avaliação judicial, aduzindo que o valor atribuído
na importância de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
é vil e não reflete a realidade de mercado, especialmente considerando o potencial mineral (ouro) da região e das terras vizinhas. Requer a realização de nova perícia por profissional habilitado.

O efeito suspensivo foi deferido liminarmente (ID 326040365), obstando atos expropriatórios até o julgamento do mérito.

Em contrarrazões (ID 331674354), os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso. Alegam, preliminarmente, a preclusão da matéria e violação à boa-fé objetiva, visto que o processo tramita desde 2013 e o executado ofereceu o bem em garantia hipotecária a terceiros (Banco da Amazônia), reconhecendo sua penhorabilidade. No mérito, sustentam que o Agravante possui vasto patrimônio (mais de 150 hectares somando matrículas contíguas) e reside na zona urbana, descaracterizando a agricultura de subsistência. Defendem a validade da avaliação do Oficial de Justiça, classificando a alegação de potencial mineral como mera especulação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
AMASILIO ROSA DOS SANTOS
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. no 0002615-42.2013.8.11.0028), que rejeitou a impugnação à penhora e à avaliação do imóvel matriculado sob o no 12.919, mantendo a constrição e homologando o valor atribuído pelo Oficial de Justiça.

Pois bem.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o imóvel penhorado (Matrícula no 12.919 do CRI de Poconé) goza da proteção da impenhorabilidade por ser caracterizado como pequena propriedade rural trabalhada pela família e, subsidiariamente, se há nulidade na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça.

A Constituição Federal (art. 5o, XXVI) e o Código de Processo Civil (art. 833, VIII) erigem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural como garantia fundamental, desde que preenchidos concomitantemente dois requisitos: (i) que a área do imóvel não ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais; e (
ii
) que a propriedade seja trabalhada pela família.

No caso em tela, embora a matrícula isolada objeto da penhora (no 12.919) possua 20 hectares, dimensão inferior ao módulo fiscal da região, a análise do conjunto probatório afasta a proteção legal pretendida.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante é proprietário de diversas matrículas contíguas (
nos
14.004, 12.471, 12.919, 12.823 e 14.005), as quais,
somadas conforme declarado no Cadastro Ambiental Rural (CAR) juntado pelo próprio recorrente, totalizam uma área superior a 150 hectares.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, há elementos robustos nos autos indicando que o Agravante possui residência fixa na zona urbana de Poconé
/MT
(Rua Presidente Marques, no 18), fato corroborado por diligências e correspondências. A Ata Notarial apresentada, que visava comprovar a moradia rural, faz menção a matrícula diversa daquela penhorada, fragilizando a tese de que o imóvel constrito é o único meio de subsistência e moradia familiar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.234, fixou o entendimento de que cabe ao executado o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento da impenhorabilidade.

In
casu
, o Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. A existência de múltiplo patrimônio imobiliário, a residência urbana e o histórico de oferecimento de bens em garantia hipotecária (como observado nas manifestações do credor hipotecário nos autos de origem) denotam atividade empresarial ou patrimonial que excede a mera agricultura de subsistência protegida pela norma constitucional.

Portanto, não restando inequivocamente comprovado que o imóvel é o único bem de onde a família retira seu sustento mediante labor próprio, deve ser mantida a penhora.

Subsidiariamente, o Agravante impugna o valor da avaliação
de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)
para 20 hectares, ou seja, R$ 25.000,00/ha, alegando potencial mineral na área.

O art. 870 do CPC atribui ao Oficial de Justiça a incumbência de avaliar os bens penhorados. Tal avaliação goza de presunção de veracidade e legitimidade, só podendo ser desconstituída mediante prova robusta de erro ou dolo.

A alegação de que o imóvel vale mais devido a um suposto "potencial mineral" ou "terras mineráveis" é, neste momento, meramente especulativa. A valorização imobiliária baseada em jazidas minerais depende de concessão de lavra ou autorização de pesquisa pelos órgãos competentes (ANM), documentos estes que não foram apresentados nos autos.

Avaliar um imóvel rural com base em uma expectativa de mineração, sem a devida comprovação técnica e legal da viabilidade de exploração, seria temerário. A avaliação do Oficial de Justiça considerou as características atuais do bem (terras pastais e lavradias e benfeitorias existentes), utilizando critérios de mercado compatíveis com a natureza rural do imóvel.

O art. 873 do CPC permite nova avaliação quando houver "fundada dúvida" sobre o valor
, de modo que, a
simples discordância do executado, desacompanhada de laudo técnico fundamentado que demonstre efetivo erro na metodologia do meirinho, não autoriza a repetição do ato, sob pena de eternizar a execução.

Assim, não vislumbro vícios capazes de anular a avaliação realizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo
incólume
a r. decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e homologou a avaliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026